Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703929-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: DANIEL SANTOS ALVETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Educacional Carmelita Maria Montessori em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728789-03.2017.8.07.0001, que, dentre outros, indeferiu o pedido de consulta da declaração de imposto de renda - IRPF de Daniel Santos Alvetti, nos seguintes termos: “A anotação de restrição, via sistema RENAJUD, sobre veículo tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica no presente feito. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. Considerando, outrossim, que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação graves justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de ID no 79081262. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do feito à suspensão disposta no artigo 921, III, do CPC”. Alega a Agravante que “equivoca-se o juízo a quo ao indeferir a consulta ao sistema INFOJUD para acesso às declarações de Imposto de Renda do agravado, sob o fundamento de que "o sigilo tem status de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação, que por ora não se verifica no presente feito". Diz que “o sistema INFOJUD é uma ferramenta mantida pela Receita Federal para, de fato, atender às solicitações do Poder Judiciário, permitindo o acesso aos dados cadastrais dos contribuintes e cópia das declarações de Imposto de Renda”. Defende que “não parece razoável negar a consulta ao sistema INFOJUD, o qual foi criado em garantia da efetivação da prestação jurisidicional, visando integrar informações e agilizar demandas em prol da satisfação da obrigação”. Sustenta que a r. decisão agravada viola os princípios da economia, celeridade processual e cooperação. Alega que a consulta ao sistema INFOJUD é lícita, possível e colocada à disposição do credor, e que a medida possibilitará verificar a situação patrimonial atual do devedor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a consulta ao sistema INFOJUD, a fim obter as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda do Agravado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 23122416). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD, com a finalidade de obter as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. Apesar de a r. decisão agravada não ter permitido o acesso às últimas três declarações do imposto renda do Agravado, não vejo razão para tal negativa, porquanto tais documentos contam com restrição de sigilo e somente os advogados cadastrados nos autos podem ter acesso às informações fiscais. Além disso, considero que as demais informações sobre a situação financeira do Agravado podem contribuir para a busca da satisfação do crédito em execução. Assim, o acesso à integralidade das últimas três declarações do imposto de renda do Agravado é medida que atende aos princípios da cooperação e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a juntada da integralidade do resultado da consulta ao sistema INFOJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso ao sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis e deve ser disponibilizado ao exequente a fim de proporcionar a satisfação do seu crédito. 3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária. 4. Buscando o requerente averiguar a remuneração do devedor, ante a possibilidade de penhorar parte de seus rendimentos para satisfação do crédito perseguido, deve ser deferido ao credor o acesso irrestrito ao resultado da consulta ao INFOJUD e não apenas às páginas relativas às declarações de bens. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1271832, 07130759820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1276120, 07151536520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para deferir a consulta ao sistema INFOJUD, com a finalidade de obter as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda do Agravado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora